Tribunal: STF
Processo: HC 181387
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Edison Ferreira de Lima, advogado, em benefício de Victor Hugo Passos Lannes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 27.8.2019, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 516.305/RJ, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz:
     “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
    1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    2. Ao decretar a custódia provisória do paciente, o Juízo singular mencionou circunstâncias que denotam o intuito do acusado de se furtar à aplicação da lei penal, diante de sua fuga do interior da delegacia, no momento em que era lavrado o auto de prisão em flagrante, embora estivesse algemado e recolhido em uma cela no momento.
    3. Apesar de a quantidade de droga apreendida não ser muito elevada, é idônea a motivação exarada para ensejar a custódia provisória, pois, se a autoridade judiciária competente decretou a prisão preventiva ante a fuga do suspeito, justifica-se a manutenção da cautela a fim de assegurar a instrução processual e a eventual aplicação da lei penal.
    4. Pelos mesmos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a resguardar a instrução processual.
    5. Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 23).
O caso
    2. Consta dos autos que, em 7.2.2019, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).
    Em 14.2.2019, a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, SUSTENTANDO A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA DECRETADA OU A IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA QUE SE REJEITA – REMÉDIO HEROICO QUE SE CONHECE PARA AFERIÇÃO DOS REQUISTOS DA MEDIDA CONSTRITIVA – PACIENTE QUE APÓS SER PRESO EM FLAGRANTE DELITO E CONDUZIDO A UNIDADE POLICIAL, DE LÁ EMPREENDE FUGA E ATÉ A PRESENTE DATA NÃO RESTOU CAPTURADO - DECISÃO HOSTILIZADA QUE APONTA, NO CASO EM CONCRETO, A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS INCONTESTES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – EVENTUAIS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS DO PACIENTE QUE, POR SI SÓS, NÃO SE PRESTAM A ASSEGURAR A LIBERDADE DELE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – ARGUMENTAÇÕES TRAZIDAS NO WRIT ATINENTES AO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO PODEM SER APRECIADAS NESTA VIA ESTREITA - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DENEGAÇÃO DA ORDEM” (fls. 1-2, e-doc. 15).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 516.305 no Superior Tribunal de Justiça e, em 27.8.2019, a Sexta Turma denegou a ordem.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega ausentes os requisitos da prisão preventiva indicados no art. 312 do Código de Processo Penal e ressalta que “não basta a indicação dos requisitos da Lei sem que exista fundamentação em dados concretos a ampará-la nos autos” (fl. 19, e-doc. 1).
    Sustenta que “em sede policial empreendeu fuga por entender estar sofrendo uma prisão ilegal, já que nunca vendeu droga, tendo confessado, porém a sua condição de usuário. (…) a quantidade da droga apreendida para uso do paciente na sua própria residência não traz qualquer indicação de que seria para mercancia, visto que não tem qualquer história de tal comportamento” (fls. 20-29, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “o paciente é um jovem comum, trabalhador, estudioso, que reside com sua avó, tendo confessado ser usuário de ‘maconha’, do qual já existe um antecedente criminal nesse sentido, porém, sem condenação” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer a concessão de liminar para desconstituir a prisão com aplicação das medidas cautelares e, ao final, a consolidação com a concessão da ordem de habeas corpus, como medida da mais necessária JUSTIÇA” (fl. 32, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Em 7.2.2019, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime descrito no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), porque trazia consigo trinta e cinco gramas e oitenta e dois centigramas de maconha (fl. 1, e-doc. 8).
    8. O juízo da Vara Única da Comarca de Porciúncula/RJ converteu a prisão em flagrante de Victor Hugo Passos Lannes em prisão preventiva. Tem-se nos autos:
    “Trata-se da representação oferecida pela Autoridade Policial, visando a decretação da prisão preventiva do nacional Victor Hugo Passos Lannes.
    Nos termos da representação, o referido nacional foi preso em flagrante, na data de 07 de fevereiro do corrente ano, pela prática do crime do artigo 33 da Lei 11.343/06 (APF n. 081/2019), sendo noticiado que, após a lavratura do APF, enquanto aguardava a remoção do indiciado para a Casa de Custódia o mesmo, após relatar que não estava passando bem, durante o atendimento pelo Inspetor de Polícia de plantão, estando algemado, conseguiu evadir-se da cela onde se encontrava na Delegacia de Polícia, não mais sendo localizado.
    Como bem destacou o ilustre membro do Ministério Público em sua manifestação de fls. 31/32 e, diante do que foi relatado no APF, ao indiciado foi imputada a prática de crime doloso, vale dizer, de tráfico de drogas, com previsão em abstrato da pena máxima superior a quatro anos de reclusão.
    Vale destacar que a materialidade e a autoria foram confirmadas, em parte, pelo próprio indiciado, admitindo que parte do material entorpecente apreendido lhe pertencia, ainda que tenha apontada outra destinação para o material.
    Acrescenta-se que a fuga do indiciado, do interior da Delegacia de Polícia, não tendo sido localizado até a presente data, bem demonstra a sua intenção de frustrar a boa instrução criminal e, talvez a própria aplicação da lei penal.
    Face ao exposto, ACOLHO a representação oferecida pela Autoridade Policial para decretar a prisão preventiva do nacional Victor Hugo Passos Lannes, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, do CPP” (fl. 1 , e-doc. 10).
    9. Impetrado o Habeas Corpus n. 0016947-66.2019.8.19.0000, no qual se postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro denegou a ordem, mantendo a prisão cautelar do acusado:
    ”Da breve leitura do excerto acima transcrito, vê-se que a decisão constritiva da liberdade do Paciente encontra-se devidamente fundamentada, bem como apontou os requisitos que justificam a necessidade da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
    A materialidade e os indícios de autoria delitiva exsurgem dos autos da prisão em flagrante (fls. 35/37), registro de ocorrência (fls. 32/34) e laudo de exame de entorpecentes e/ou entorpecentes (fls. 44/46), sendo que o ora Paciente admitiu que o material entorpecente lhe pertencia, porém para finalidade diversa do que a mercancia, pelo que patente a presença do fumus comissi delicti.
    No que tange ao periculum libertatis, este requisito está cristalino no presente caso.
    Veja-se que após a prisão flagrancial, o ora Paciente já acautelado em unidade policial pôs-se em fuga, o que, inequivocamente demonstra a sua intenção de furtar-se a aplicação da lei penal, sendo certo, ainda, que não foi cumprida o mandado de prisão em desfavor tem-se a necessidade de se resguardar a ordem pública.
    Além disso, conduta como a que se imputada ao ora Paciente mostram-se extremamente danosas ao meio social, ainda mais, quando consideramos que o local dos fatos trata-se de cidade interiorana deste estado-membro.
    Deste modo, sem razão os Impetrantes quando alegam ausência de fundamentação idônea no decisum que determinou a constrição da liberdade do Paciente.
    No que toca ao pedido de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, tem-se latente a sua inadequação para a hipótese, visto que, a uma, restam presentes os requisitos da medida extrema, como acima exposto, e, a duas, a própria fuga do Paciente da unidade policial já demonstra a insuficiência delas.
    No que concerne às eventuais condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como, primariedade, residência fixa e labor lícito, por si sós, não possuem o condão de garantir a soltura do Paciente.
    Neste sentido, confira-se os julgados infra: (…).
    Outrossim, sublinhe-se que não se mostra cabível na via estreita do writ apreciar as argumentações relativas ao conjunto probatório trazidas neste mandamus.
    Desta forma, inexiste qualquer constrangimento ilegal a ser amparado pela via do writ” (fls. 5-9, e-doc. 15).
    10. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou idônea a fundamentação para a prisão preventiva do paciente, nos termos do voto do Ministro Rogério Schietti Cruz:
    “A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    Na hipótese, foram mencionadas circunstâncias que denotam o intuito do acusado de se furtar à aplicação da lei penal, diante de sua fuga do interior da delegacia, no momento em que era lavrado o auto de prisão em flagrante, embora estivesse algemado e recolhido em uma cela no momento.
    Além disso, os documentos que instruem este writ não registram o eventual cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do réu.
    Portanto, apesar de a quantidade de droga apreendida não ser muito elevada (cerca de 35 g de maconha), verifico ser idônea a motivação exarada para ensejar a custódia provisória, pois, se a autoridade judiciária competente decretou a prisão preventiva ante a fuga do suspeito, justifica-se a manutenção da cautela para assegurar a instrução processual e a eventual aplicação da lei penal. Nesse sentido: (…). 
    Pelos mesmos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a resguardar a instrução processual (art. 282, I, do Código de Processo Penal). (...)
    À vista do exposto, denego a ordem” (fls. 6-7, e-doc. 23).
    11. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a fuga do distrito da culpa ser motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido” (HC n. 159.583-AgR/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (…)
    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Caso em que o paciente foi surpreendido com substância entorpecente, com arma de fogo subtraída da Polícia Militar, sendo certo que tentou se evadir diante da ordem dada pela autoridade policial. 
    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 152.599-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2018).
    “HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PRATICADA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO (ART. 168, § 1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para (a) resguardar a ordem pública, ante a reiteração de condutas delitivas; e (b) para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o registro de fuga do distrito da culpa. 
    2. Habeas corpus denegado” (HC n. 137.662/MS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. EXTENSO ROL DE REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 
    1. A Segunda Turma desta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes. 
    2. O especial modo de execução do crime, mediante disparos de arma de fogo em via pública que teriam resultado na paraplegia da vítima, a desvelar a gravidade concreta da infração, legitimam a prisão processual. Na mesma linha, o registro de anotações penais em desfavor do paciente, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem, em tese, reforçar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 
    3. A fuga do agente do distrito da culpa, que, segundo o Juiz da causa, teria permanecido evadido por cerca de 10 anos, é circunstância apta a sinalizar fundado risco à aplicação da lei penal. 
    4. Ordem denegada” (HC n. 141.152/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.6.2017).
    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito de tráfico de entorpecentes imputado ao paciente e existentes os requisitos para a prisão cautelar. A partir dos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, ressaltando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada. 
    Para analisar as alegações do impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora